Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726699-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF - PRODEF DESPACHO CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário, bem como, defende a não incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Sustenta que o acórdão combatido se manteve obscuro e omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração visando sanar tais vícios e prequestionar a matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018